Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente por embriaguez ao volante, conforme art. 306, § 1o, I e II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa. O recorrente foi proibido de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 3 (três) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na reforma da dosimetria da pena, com exclusão da valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime e reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A elevada concentração de álcool verificada no teste do etilômetro 1,16 mg/L (um vírgula dezesseis miligramas por litro) justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
4. A realização voluntária do teste do etilômetro não configura circunstância relevante apta a ensejar a aplicação da atenuante inominada, conforme precedentes jurisprudenciais.
5. A compensação da atenuante inominada com a agravante da falta de habilitação para conduzir veículo automotor não é cabível, pois a voluntariedade no teste não demonstrou contribuição relevante à elucidação da infração penal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.